Tribunal: TJPA
Processo: 0020565-13.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020565-13.2008.8.14.0301

APELANTE: ADRIANE GIUGNI DA SILVA

APELADO: MAGNIFICO REITOR DA UEPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. SINDICÂNCIA. ART. 201, LEI Nº 5.810/1994. AMEAÇAS E ABUSO POR PARTE DA DOCENTE ÀS DISCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
. PENA DE REPREENSÃO E DESLIGAÇÃO DA COORDENAÇÃO E DA PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PROFESSORA PRESTOU DEPOIMENTO E COM A PRESENÇA DE SEUS PATRONOS EM TODO O PROCESSO. VEDAÇÃO A REVISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual, professora da Universidade do Estado do Pará (UEPA), contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular penalidades aplicadas no âmbito de processo administrativo disciplinar, consistentes em repreensão e desligamento das funções de coordenação do curso de pós-graduação
lato sensu
, decorrentes de sindicância instaurada para apurar conduta funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve nulidade na sindicância administrativa em razão da ausência de publicação da portaria inaugural, da suposta falta de qualificação dos membros da comissão e da alegada ausência de provas;

(ii) Definir se o Poder Judiciário pode rever o mérito do ato administrativo que aplicou as penalidades impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares se limita à análise da legalidade do procedimento, não sendo possível ao Judiciário revisar o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. A sindicância instaurada pela Portaria nº 027/2007 atendeu às exigências legais, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a servidora devidamente notificada, acompanhada por advogados em todas as fases e tendo apresentado defesa e prestado depoimento por último, conforme regra cronológica dos atos administrativos.

5. A prorrogação do prazo da sindicância, formalizada por Portaria nº033/2007, observou o disposto no art. 201, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.810/1994, não configurando qualquer nulidade procedimental.

6. A alegação de ausência de publicação da portaria inaugural e de suposta deficiência na qualificação dos membros da comissão não se sustenta, pois não há previsão normativa que exija a publicação do grau acadêmico dos membros para a validade do ato, tampouco foi demonstrado prejuízo efetivo à defesa da apelante.

7. A análise dos elementos constantes nos autos evidencia a existência de substrato probatório suficiente para a conclusão da comissão processante, que culminou na aplicação das penalidades de repreensão e desligamento das funções de coordenação, em razão de condutas incompatíveis com o exercício da docência e da gestão acadêmica.

8. O controle judicial não pode substituir o juízo de mérito da Administração Pública quando ausentes vícios de legalidade no procedimento ou na aplicação das sanções disciplinares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento, não abrangendo o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

B. A sindicância administrativa, enquanto procedimento preliminar, pode resultar na aplicação de penalidades leves, desde que respeitados os direitos constitucionais do servidor.

C. A ausência de publicação da portaria inaugural ou de indicação do grau acadêmico dos membros da comissão não configura, por si só, nulidade do processo administrativo, desde que não demonstrado prejuízo à defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação de Adriane Giugni da Silva
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

18ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/06/2025 a 16/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Adriane Giugni da Silva em face de sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará, devido ato atribuído ao Reitor que aplicara pena de repreensão e desligamento da professora, tanto da coordenação quanto do curso de pós-graduação
lato sensu
, após relatório final de processo administrativo disciplinar – PAD.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra a autora, visto ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à professora, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar o juízo de valor externado pela Administração Pública.

Irresignada, Adriane Giugni da Silva interpôs apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto a nulidade do processo administrativo disciplinar devido à ausência de publicação e comprovação da qualificação dos integrantes da comissão e, por fim, pela ausência de provas. Dessa forma, pela consequente nulidade da pena de repreensão e desligamento da coordenação do curso de pós-graduação
lato sensu
da UEPA.

Em sede de contrarrazões, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação com fundamento no art. 128, CRFB cumulado com o art. 176, CPC, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a legalidade do processo administrativo disciplinar instaurado contra a servidora pública. Vejamos.

No
art. 5º, inciso XXXV, CRFB
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
(GRIFO).

Ademais, a
Lei nº 5.810/1994
, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, aduz que:

Art. 187. Aos acusados e litigantes, em processo administrativo,
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. Parágrafo único. Ao servidor punido com pena disciplinar é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão.

Art. 188.
A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve
, em caso de falta de cumprimento dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 199.
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância
ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Art. 200. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Art. 201. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação de penalidade de repreensão
ou suspensão de até 30 (trinta) dias; III - instauração de processo disciplinar.

IV - a celebração de Termo de Ajustamento Disciplinar (TAD), nos casos sujeitos à repreensão. (Incluído pela Lei nº 9.230, de 2021).

Parágrafo único.
O prazo para conclusão da sindicância não excederá a 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
(GRIFO).

No caso em questão, Adriane Giugni da Silva é professora da Universidade do Estado do Pará e fora nomeada no dia 01/02/2005 (ID 16392463 – fl. 06), com matrícula nº 5366631/1, no cargo efetivo de Professora Auxiliar I, atuando na disciplina de Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa, com carga horária de 40 horas semanais.

No ano de 2007, várias alunas da pós-graduação denunciaram a autora à Ouvidoria da UEPA, devido problemas no que tange a relação professor-aluno, com comportamento arbitrário, intimidatório e preconceituoso, assim, fora instaurada sindicância pela Portaria nº 027/2007, através da Diretora do CCSE – Centro de Ciências Sociais e Educação, sendo concluído no relatório final, pela aplicação da pena de repreensão e desligamento da impetrante da coordenadoria da pós-graduação
lato sensu
, no dia 09/09/2007.

Todavia, a autora sustenta que não foram respeitados os requisitos legais da sindicância, sendo violada as garantias do contraditório e da ampla defesa da autora, onde o seu desligamento extrapolou o permissivo legal contido no art. 201, Lei nº 5.810/1994, além de não ter sido publicado a portaria inaugural com os integrantes que fariam parte da comissão e os seus respectivos graus acadêmicos para avaliar a professora. Por fim, pela ausência de provas.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
tal apreciação deve se ater à verificação da garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A
sindicância, prevista no art. 201, Lei nº 5.810/1994
é um procedimento administrativo preliminar, de caráter investigativo, utilizado pela Administração Pública para
apurar possíveis irregularidades, faltas funcionais ou ilícitos administrativos
, quando ainda não há certeza ou elementos suficientes para instaurar diretamente um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Nesse contexto, é um procedimento interno, destinado à verificação de fatos, coleta de informações e identificação de autoria e materialidade, podendo, ao final, resultar em:
arquivamento
, caso não haja elementos que justifiquem a continuidade;
aplicação de penalidades leves
, como advertência ou suspensão de curta duração, quando a lei assim permitir; ou
instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
, se restarem indícios de infrações mais graves.

No caso em questão, verifico que fora
instaurada sindicância em face da apelante através da Portaria nº 027/2007
, após a professora, no dia 29/06/2007, em sala de aula, desferir falas com teor de ameaça e rispidez às discentes da pós-graduação “Educação Inclusiva sob Diferentes Enfoques” do CCSE/UEPA, devido avaliação da disciplina, na qual recebeu nota mínima das alunas. Na ocasião, a autora determinou que as discentes refizessem a avaliação, sob pena de não serem contempladas com a orientação de monografia, justificando que, na qualidade de coordenadora do curso, era responsável pela definição dos orientadores dos trabalhos de conclusão.

Dessa forma, a professora entregou novos formulários de avaliação de disciplina grampeados com os formulários de orientação monográfica, com o intuito dos alunos refazerem a avaliação, para assim, serem liberados da sala de aula. Porém, como a discente requerente manteve a nota e não fez o que a professora ordenou, começou a ser ameaçada e que a autora iria “ferrar a sua vida”.

Através da análise dos documentos juntados aos autos, a referida sindicância
observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da CRFB, pois inicialmente foi realizado o requerimento pela aluna (ID 18276846 – fls. 01/04), sendo instaurada sindicância através da Portaria nº 027/2007 (ID 18276846 – fl. 06) com membros com nível acadêmico em doutorado
[1]
, onde a servidora foi devidamente citada para todos os atos do processo administrativo, tendo prestado depoimento (ID 18276847 – fls. 18/19 e ID 18276848 – fls. 01/02), e que fora a última a prestar depoimento, no dia 10/09/2007, por ser a regra cronológica para a apuração de fatos, semelhante a um inquérito policial.

Ademais, a autora foi acompanhada em todas as fases por seus advogados da época, Dr. Fábio Augusto Queiroz das Neves (OAB/PA 14.179) e Dr. Fernando Tobias Santos Gonçalves (OAB/PA 11.482), constituída desde o início dos trabalhos da Comissão Processante até a conclusão do feito.

Ademais, sobre o
suposto atraso para conclusão da sindicância, também não merece prosperar
, pois de acordo com o art. 201, parágrafo único, da Lei nº 5.810/1994,
o presidente da comissão

da sindicância CCSE/UEPA

solicitou prorrogação para mais 30 (trinta) dias

dos trabalhos
, em virtude dos envolvimentos dos membros da referida Comissão no Concurso Público para Docente da UEPA (ID 18276847 – fl. 16). Dessa forma, fora prorrogado através da Portaria nº 033/2007 – CCSE/UEPA (ID 18276847 – fl. 17).

Dessa forma,
a Comissão de Sindicância decidiu em Relatório Final pela aplicação da pena de repreensão
, conforme o art. 201, inciso II, da Lei nº 5.810/1994
e desligamento da professora tanto da coordenação quanto do curso de Pós-Graduação

lato sensu
em Educação Inclusiva sob Diferentes Enfoques do CSSE/UEPA (ID 18276848 – fls. 08/10).

Ressalte-se que, no âmbito do controle judicial dos atos administrativos disciplinares,
a atuação do Judiciário limita-se à análise da legalidade
, não lhe competindo adentrar no mérito administrativo, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou à instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp: 1888486 PR 2020/0093261-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). (GRIFO).

Nesse contexto,
não há elementos que evidenciem vício formal ou nulidade capaz de macular o procedimento apuratório
, tampouco violação aos princípios que regem o devido processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo as conclusões da sentença ora explanadas.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Presidente da sindicância – Prof. Dr. Ruy Guilherme Castro de Almeida – doutor no ano de 2006 –
https://www.escavador.com/sobre/6443629/ruy-guilherme-castro-de-almeida

Membro/Secretária – Profª. Dra. Elizabeth Teixeira – doutora no ano de 1999 –
https://www.escavador.com/sobre/7755495/elizabeth-teixeira

Membro – Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes – doutor no ano de 2001 – https://www.escavador.com/sobre/432647/altem-nascimento-pontes

Belém, 17/06/2025